Tribunal: TJES
Processo: 5008634-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008634-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – ART. 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 51, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
ão demonstrado que o consumidor tinha ciência de que estava realizando contratação
na modalidade
“
Reserva de Margem Consignável” (RMC),
é de se reconhecer a violação ao dever de informação e a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, inciso III, e
51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Para a fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008634-58.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MARIA DA GLÓRIA LAUER WESTPHAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada por MARIA DA GLÓRIA LAUER WESTPHAL, ora Apelada, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 5303730, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar inexistente o negócio jurídico referente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide (termo de adesão n.º 13489290); (b) determinar que o Apelante restitua à Apelada a quantia de R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais), bem como (c) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 5303732, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, aduzindo a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, não havendo que se falar em má-fé, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada.

Aduz a Apelante, ainda, a inexistência de danos morais, pugnando, sucessivamente, por sua redução. Requer, sucessivamente, seja autorizada a compensação dos valores disponibilizados à Apelada em conta-corrente.

A Apelada apresentou contrarrazões id 5303736, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que toca à responsabilidade do Apelante, consoante cediço, o Código de Defesa do Consumidor dispensa a análise de culpa, dispondo, em seu art. 14, que respondem objetivamente os fornecedores de serviço pelos danos causados, exceto se demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, o Apelante alega a regular contratação de cartão de crédito consignado pela Apelada, estando esta ciente de que a operação contratada era diversa do empréstimo consignado, consoante “Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” id 5303700.

Nada obstante, extrai-se que o Apelante cingiu-se a comprovar a existência de instrumento contratual firmado, não impugnando, especificamente, o fundamento da sentença no sentido de que há abusividade na contratação na modalidade “Reserva de Margem Consignável” (RMC), pois a consumidora pretendia realizar apenas um empréstimo consignado quando, na verdade, estava contratando cartão de crédito.

Dessa forma, ainda que o Apelante tenha comprovado a existência de um contrato de cartão de crédito consignado, não restou demonstrado o efetivo recebimento e uso do referido cartão pela Apelada, o que evidencia, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, que esta pretendia tão-somente realizar um empréstimo consignado.

Isso se extrai das faturas acostadas ao id 5303701, que demonstram a inexistência de utilização regular do referido cartão de crédito.

Ressai dos autos, portanto, a ocorrência de violação ao dever de informação insculpido no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, e, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos do inciso IV, do art. 51, também do diploma consumerista.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação n. 0010015-60.2018.8.08.0014, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. (...) 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. 2. -
Essa conclusão se atinge pela ausência de comprovação do recebimento e da utilização do cartão de crédito como tal pelo consumidor e pela demonstração de que os denominados saques complementares supostamente realizados com o cartão de crédito pelo autor destinavam-se, na verdade, a crédito em conta
. 3. -
Porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
. 4. - Sedimentada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 5. - No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado pelas partes ainda que posteriormente declarado nulo.

(...)”

Assim, tenho por acertadas as razões de decidir lançadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao analisar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda.

Por sua vez, no que pertine à condenação por dano moral, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“(...)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica

(...)”.

No caso
sub examine
, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização por dano moral, afigura-se condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que esta Colenda Primeira Câmara Cível vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.